Tribunal: TJDFT
Processo: 0759329-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0759329-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE WILSON DE CARVALHO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não foi oportunizada a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida. Assim, intime-se o recorrido para que, querendo, apresenta sua resposta ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, observado o prazo de10 (dez) dias úteis. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora